Tribunal: TJDFT
Processo: 0017500-42.2002.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.

1. A ação de cobrança de crédito tributário prescreve em cinco (5) anos (art. 174 do Código Tributário Nacional).

2. O prazo de um (1) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/1980, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da inexistência de bens penhoráveis ou não localização do devedor. Findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente. Recurso Especial Repetitivo n. 1.340.553/RS e Súmula n. 314 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A extinção da execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente requer o cumprimento das exigências previstas no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

4. Apelação provida.